Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716348-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: TI ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO RC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI (BFC ASA NORTE) interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 121111378, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 122655865, autos originários), na ação de rescisão de contrato c/c indenização por perdas e danos movida contra TI ALIMENTOS LTDA-ME e outros, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Retifiquem-se os registros de autuação, a fim de se observar a adequada classificação do feito (PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL). Examino o pedido de gratuidade de justiça, formulado pela pessoa jurídica demandante. Tem-se como possível o deferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que com fins lucrativos. No entanto, mostra-se indispensável a prova da efetiva inexistência de condições para arcar com o ônus das despesas processuais, sem prejuízo do desenvolvimento e da manutenção das atividades para as quais ela foi constituída. Cuida-se de entendimento cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja Súmula de no 481 enuncia que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais", entendimento ratificado pelo disposto no artigo 98 do vigente Código de Processo Civil. No caso dos autos, contudo, verifica-se a pessoa jurídica autora possui condições de arcar, sem risco de quebra, com as despesas do processo, haja vista que o balanço patrimonial juntado em ID 120897412 (p. 3) evidencia resultado líquido positivo, no valor R$ 160.726,35 (cento e sessenta mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), o que não ratifica a condição de hipossuficiência declarada. Destaco, ainda, que, embora o demonstrativo de ID 120897413 indique faturamento igual a zero entre os meses de maio e dezembro de 2021, tal circunstância não diz com a inexistência de saldo disponível no caixa da empresa, tampouco reflete eventual situação de penúria financeira, a justificar a concessão da benesse legal. Com isso, detidamente examinado o arcabouço informativo colacionado aos autos, não se verifica, na espécie, indicativo suficiente para a excepcional concessão do benefício reclamado à PESSOA JURÍDICA. Destarte, a fim de não conferir à segunda autora tratamento idêntico àquele conferido aos diversos litigantes que, de fato, demonstram em juízo a sua hipossuficiência, na forma legalmente exigida, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. Assim, assinalo à autora o prazo ADICIONAL de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito, por ausência de pressuposto processual. Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se e voltem conclusos.” “Por considerar eivada de “omissão” e “contradição” a decisão de ID 121111378, opôs a parte autora embargos de declaração (ID 122479050). Sustenta que não haveria que se falar na possibilidade de arcar com as custas judiciais, sem risco de quebra, porquanto a empresa já teria encerrado suas atividades. Afirma, ainda, que o decisório encontrar-se-ia eivado de contradição, na medida em que a análise relativa ao faturamento da empresa deveria ser feita de forma mensal, e não considerando a totalidade do patrimônio líquido. Conheço dos declaratórios, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta acolhida o recurso. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do ato jurisdicional eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há “omissão” ou “contradição” a ser reparada, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Na decisão embargada, de forma clara e objetiva, assentou-se que a pessoa jurídica autora possui condições de arcar com as custas do processo, ante ao seu estado de solvência, representada pela existência de patrimônio líquido, em 31/05/2021, consoante balancete de ID 120897412, situação que arreda a alegada hipossuficiência, estando, assim, a embargante em condições de arcar com as custas judiciais sem que o seu pagamento, por si só, represente a quebra da empresa. Como também pontuado, a inexistência de faturamento no período compreendido entre junho/2021 a dezembro/2021 não demonstra, de per si, situação de penúria financeira, pois o faturamento compreende apenas umas das rubricas que integram as receitas e o patrimônio da empresa. Por fim, não há que se falar em concessão de prazo para a comprovação do preenchimento dos pressupostos à concessão da gratuidade da justiça, pois a própria parte embargante trouxe elementos suficientes ao convencimento do Julgador, os quais, in casu, sinalizaram pela ausência de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão de ID 121111378. Oportunamente, certifique-se o transcurso do prazo para o recolhimento das custas de ingresso. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Quanto à pessoa jurídica, a Súmula 481 do eg. STJ disciplina que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Examinados os autos originários, constata-se que os extratos bancários (id. 120897410); os balanços patrimoniais (id. 120897412) e os demonstrativos de faturamento da empresa-agravante (id. 120897413) não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, demonstrada a capacidade financeira, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora